Tribunal: TJSP
Processo: 1039103-12.2015.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – NÃO OCORRÊNCIA – Por se tratar de contrato no qual os encargos remuneratórios foram calculados no início da relação jurídica e diluídos ao longo de todo o período contratual, portanto, sem aplicação de juros sobre juros, não há se falar em capitalização dos juros na hipótese - Recurso

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – NÃO OCORRÊNCIA – Por se tratar de contrato no qual os encargos remuneratórios foram calculados no início da relação jurídica e diluídos ao longo de todo o período contratual, portanto, sem aplicação de juros sobre juros, não há se falar em capitalização dos juros na hipótese - Recurso desprovido, nessa parte.

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INOCORRÊNCIA – Não se observa do instrumento contratual firmado entre as partes a previsão de comissão de permanência para o caso de impontualidade das prestações do respectivo negócio, razão pela qual prejudicada a análise da abusividade ou não da cobrança de referido encargo - Recurso desprovido, nessa parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291790
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039103-12.2015.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante MILENA
RIBEIRO DE SOUZA, é apelado SANTANDER LEASING S/A ARRENDAMENTO
MERCANTIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039103-12.2015.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO N° 30.655
APELAÇÃO N° 1039103-12.2015.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 3a V.C.
APELANTE: MILENA RIBEIRO DE SOUZA
APELADO: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL
MM. JUIZ DE 1o GRAU: Guilherme Stamillo Santarelli Zuliani
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
IMPROCEDÊNCIA

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NÃO OCORRÊNCIA Por se
tratar de contrato no qual os encargos remuneratórios foram
calculados no início da relação jurídica e diluídos ao longo de todo
o período contratual, portanto, sem aplicação de juros sobre juros,
não há se falar em capitalização dos juros na hipótese - Recurso
desprovido, nessa parte.
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
IMPROCEDÊNCIA

ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA COBRANÇA DA
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA INOCORRÊNCIA Não se
observa do instrumento contratual firmado entre as partes a
previsão de comissão de permanência para o caso de
impontualidade das prestações do respectivo negócio, razão pela
qual prejudicada a análise da abusividade ou não da cobrança de
referido encargo - Recurso desprovido, nessa parte.
Vistos.
Ação revisional de contrato bancário (financiamento
de veículo) cumulada com repetição de indébito, julgada
improcedente (fls. 210/216).
Inconformada, a autorA interpõe apelação, no qual
sustenta a ilegitimidade da capitalização dos juros, cujo
cômputo decorreria da utilização da Tabela Price como sistema
de amortização da dívida, bem como defende a irregularidade
da cobrança da comissão de permanência de forma cumulada com
outros encargos da mora. Persegue, nos aludidos termos, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039103-12.2015.8.26.0506 -Voto no
3
reforma da sentença proferida, sendo providos todos os
pedidos deduzidos na inicial (218/229).
Tempestivo, isento de preparo, por ser a apelante
beneficiária da gratuidade da justiça, e respondido, o
recurso está pronto para julgamento.
É o relatório.
O recurso é desprovido.
Inicialmente, consigna-se que, em que pese se
tratar de inegável relação de consumo, as cláusulas
estipuladas em contrato de adesão somente serão consideradas
nulas se forem contrárias à lei, ou se forem manifesta e
comprovadamente abusivas.
Pois bem. No que tange à alegação da capitalização
dos juros, ressalta-se não se observar sua incidência na
relação contratual estabelecida entre as partes, por se
tratar de instrumento que prevê parcelas fixas, no qual os
encargos remuneratórios foram calculados no início da relação
jurídica e diluídos ao longo de todo o período contratual,
não havendo, por isso, verdade na incidência de juros de um
período sobre os juros incidentes em prestações anteriores.
Impõe-se esclarecer, ainda, que a utilização da
Tabela Price como sistema de amortização não contém a
capitalização de juros.
Na verdade, a simples verificação da planilha de
prestações
assumidas
revela
a
incidência
de
juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039103-12.2015.8.26.0506 -Voto no
4
decrescentes e amortizações crescentes.
Como capitalização de juros significa somar os
juros aos juros incorporados no capital no período anterior,
percebe-se, desde logo, que este procedimento não é adotado
no sistema francês de amortização (Tabela Price), porque,
ocorrendo o pagamento de cada uma das prestações avençadas
nos respectivos vencimentos, os juros são integralmente pagos
e, assim, não passam para o mês seguinte. Não ocorrendo
incorporação dos juros anteriores ao saldo devedor, não há se
falar em capitalização de juros.
Outrossim,
não
há
que
se
falar
em
inconstitucionalidade da MP 2170-36/01, que substituiu a MP
1963-17/2000, que continua em vigor por força do art. 2o da
EC n.o 32, de 11/9/2001, observado que o pedido de liminar
efetuado na ADI no. 2.316 ainda não foi julgado, não havendo
posicionamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal
sobre a questão, de modo a obstar sua incidência ou, no
sentido de reconhecer sua inconstitucionalidade.
Nem mesmo o alegado vício formal inquina a aludida
medida provisória.
O
E.
Supremo
Tribunal
Federal,
recentemente
declarou a validade do artigo 5o, da MP 2.170-36/2001, nesses
termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039103-12.2015.8.26.0506 -Voto no
5
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE
JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS
NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE
PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO,
DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A
jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido
de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas
provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a
ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-
se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando
atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2.
Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o da MP
2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos
juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do
sistema
bancário,
e,
consequentemente,
para
assegurar
estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por
outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode
ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal,
seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica
existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4.
Recurso extraordinário provido.” (RE 592377/RS
Rel. Min.
MARCO AURÉLIO
Redator do Acórdão Min Teori Zavascki -
j.04.02.2015).
Por outro lado, é sem proveito a alegação de
desrespeito ao disposto no art. 7o da Lei Complementar no
95/1998, porque essa mesma Lei dispõe expressamente em seu
art. 18 que eventual inexatidão formal de norma elaborada
mediante processo legislativo regular, não constitui escusa
válida para o seu descumprimento.
No que tange à impugnação em relação a comissão de
permanência, a cláusula que estabelece a incidência do
aludido encargo no período de inadimplemento não é nula, mas
não pode incidir sobre outros encargos moratórios, nem
cumulada com correção monetária, na esteira das Súmulas no
30, 294 e 296 do E. Superior Tribunal de Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039103-12.2015.8.26.0506 -Voto no
6
A comissão de permanência contratada destina-se a
compensar o credor pelo descumprimento da obrigação pelo
devedor, de modo que nela já são computados índices de
remuneração e atualização da dívida.
Em precedente do C. Superior Tribunal de Justiça
ficou assentado que:
"É admitida a cobrança da comissão de
permanência no período da inadimplência,
desde que não cumulada com correção
monetária, juros moratórios, multa contratual ou juros remuneratórios,
calculada à taxa média de mercado" (AgRg
no REsp 1052336 / MS Terceira Turma- Rel.
Ministro Sidnei Beneti J. 23.09.2008 -
DJe 13/10/2008).
No caso presente, contudo, não se observa do
instrumento contratual acostado às fls. 172/175 a previsão de
cobrança de comissão de permanência em caso de impontualidade
das parcelas do negócio, razão pela qual resta prejudicada a
análise de sua cumulatividade com demais encargos da mora.
Logo,
remanesce
intangível
a
r.
sentença
proferida.
Por fim, necessário atentar para a necessidade de
majoração da verba honorária destinada ao patrono da parte
vencedora.
Na esteira do § 11, do artigo 85, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039103-12.2015.8.26.0506 -Voto no
7
Processo Civil em vigor: “O tribunal, ao julgar o recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta
o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando,
conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao
tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos
ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Sendo assim, fixados em primeira instância no
patamar de 10% sobre o valor da causa (fls. 216), de rigor a
majoração da verba de sucumbência para 15% sobre a mesma
base,
nos
termos
da
legislação
processual
vigente,
considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da
demanda, ressalvado, contudo, ser a apelante beneficiária da
gratuidade da justiça.
Pelo
exposto,
nega-se
provimento
ao
recurso
interposto, com a majoração dos honorários advocatícios,
observado, contudo, o disposto no artigo 98, §3o, do Código
de Processo Civil em vigor.
WALTER FONSECA
Relator